Tribunal: TJSP
Processo: 3003867-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito à saúde – Idoso hipossuficiente e portador de enfermidade – Pedido de fornecimento gratuito do medicamento importado "Ecs Care 3000/30Ml Full Spectrum" – Tutela de urgência – Impossibilidade – Remédio sem registo na ANVISA – Ação ajuizada somente em face do Estado de São Paulo e do Município de Vargem Grande Paulista – Aplicação da tese jurídica fixada pelo STF nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito à saúde – Idoso hipossuficiente e portador de enfermidade – Pedido de fornecimento gratuito do medicamento importado "Ecs Care 3000/30Ml Full Spectrum" – Tutela de urgência – Impossibilidade – Remédio sem registo na ANVISA – Ação ajuizada somente em face do Estado de São Paulo e do Município de Vargem Grande Paulista – Aplicação da tese jurídica fixada pelo STF nos autos do RExtr. no 657.718-MG, rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, j. 22/05/2019, com repercussão geral (tema no 500) – Falta de registro do remédio na ANVISA que afasta a aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.657.156-RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04/05/2018, pelo rito dos recursos repetitivos (tema no 106), pois ausente um dos requisitos previstos por aquela Corte – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003867-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSÉ EDUARDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003867-52.2020.8.26.0000 -Voto no 26510*
2
VOTO No: 26510
AGRV.No: 3003867-52.2020.8.26.0000
COMARCA: Vargem Grande Paulista
AGTE.: Fazenda do Estado de São Paulo
AGDO.: José Eduardo de Souza
INT.: Município de Vargem Grande Paulista
Juiz: Djalma Moreira Gomes Junior
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito à saúde – Idoso
hipossuficiente e portador de enfermidade – Pedido de
fornecimento gratuito do medicamento importado “Ecs Care
3000/30Ml
Full
Spectrum”
–
Tutela
de
urgência
–
Impossibilidade – Remédio sem registo na ANVISA – Ação
ajuizada somente em face do Estado de São Paulo e do
Município de Vargem Grande Paulista – Aplicação da tese
jurídica fixada pelo STF nos autos do RExtr. no 657.718-MG,
rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, j. 22/05/2019, com
repercussão geral (tema no 500) – Falta de registro do remédio
na ANVISA que afasta a aplicação do entendimento pacificado
pelo STJ nos autos do REsp. no 1.657.156-RJ, rel. Min.
Benedito Gonçalves, j. 04/05/2018, pelo rito dos recursos
repetitivos (tema no 106), pois ausente um dos requisitos
previstos por aquela Corte – Recurso provido.
Agravo de instrumento contra a decisão de fls. 22/23 dos autos
originário que deferiu tutela de urgência determinando que o Estado de São Paulo e o
Município de Vargem Grande do Sul forneçam gratuitamente ao autor o medicamento
importado “Ecs Care 3000/30Ml Full Spectrum”, no prazo de 10 dias.
A Fazenda do Estado de São Paulo alega que o remédio pretendido
não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS e não tem registro na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Aponta que não foram preenchidos os
requisitos previstos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ nos autos do REsp. no
1.657.156-RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04/05/2018, pelo rito dos recursos
repetitivos (tema no 106), tampouco observada a tese jurídica fixada pelo Supremo
Tribunal Federal – STF nos autos do RExtr. no 657.718-MG, rel. para acórdão Min.
Roberto Barroso, j. 22/05/2019, com repercussão geral (tema no 500), estabelecendo que
demandas desta natureza devem ser propostas em face da União, defendendo a
impossibilidade de fornecimento de fármacos sem registro na ANVISA. Subsidiariamente,
questiona o prazo estabelecido e pede “o direcionamento do cumprimento ao ente
respectivo” (fls. 01/20).
Processado com a atribuição de efeito suspensivo (fls. 53), foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003867-52.2020.8.26.0000 -Voto no 26510*
3
oferecidas contrarrazões (fls. 57/63).
Recurso tempestivo e dispensado de preparo.
É o relatório.
O agravado é idoso (fls. 13 dos autos originários), reside no
Município de Vargem Grande Paulista (fls. 01 dos autos originários) e apontou ser portador
de enfermidade com necessidade de uso do medicamento importado “Ecs Care 3000/30Ml
Full Spectrum”, conforme relatório médico e receituário juntados às fls. 16/19 dos autos
originários.
O recorrido pleiteou, sem sucesso, o fornecimento do remédio na
esfera administrativa (fls. 20/21 dos autos originários), assim, diante da negativa da
Administração e alegando ser hipossuficiente, ajuizou ação de procedimento comum em
face do Estado de São Paulo e daquela Municipalidade pedindo o fornecimento gratuito do
fármaco (fls. 01/10 dos autos originários), o que foi deferido initio litis, em sede de tutela
de urgência, estabelecido o prazo de 10 dias para o cumprimento da obrigação pelos entes
federados (fls. 22/23 dos autos originários), decisão ora atacada.
O inconformismo recursal da Fazenda do Estado de São Paulo
merece acolhimento, já que o medicamento pretendido, que tem como princípio ativo o
canabidiol (THC), não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, a atrair a aplicação da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF
nos autos do RExtr. no 657.718-MG, rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, j.
22/05/2019, com repercussão geral (tema no 500), assim redigida:
“1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos
experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o
fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a
concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da
ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando
preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no
Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a
existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e
(iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que
demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão
necessariamente ser propostas em face da União” (com sublinhado meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003867-52.2020.8.26.0000 -Voto no 26510*
4
Na petição inicial da ação originária (fls. 01/10 dos autos
originários) sequer foi levantada a eventual mora da ANVISA em apreciar o pedido de
registro do fármaco específico, anotando que a Resolução da Diretoria Colegiada da
ANVISA no 327/19, invocada em contrarrazões (em especial fls. 59/61), apenas dispõe
sobre “os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a
importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a
dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins
medicinais” (fls. 66/69, com sublinhado meu), o que não se confunde com o registro do
medicamento específico (“Ecs Care 3000/30Ml Full Spectrum”). O remédio deve ter
licença própria, na forma da Lei no 6.360/76.
Ademais, a demanda foi ajuizada tão somente em face do Estado de
São Paulo e do Município de Vargem Grande Paulista (em especial fls. 01 dos autos
originários), sem inclusão da União no polo passivo da lide, o que deve ser corrigido pelo
requerente em primeiro grau, com posterior remessa do feito ao Órgão competente,
anotando que, de outra parte, a falta de registro do fármaco na ANVISA afasta a aplicação
do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ nos autos do REsp. no
1.657.156-RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04/05/2018, pelo rito dos recursos
repetitivos (tema no 106), pois ausente um dos requisitos previstos por aquela Corte.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento do recurso, ratificando
o efeito suspensivo concedido às fls. 53.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator